Tribunal: TJSP
Processo: 0003679-23.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXTORSÃO. Golpe telefônico. Exigência por parte do réu de vantagem indevida, consistente em depósito de quantia em dinheiro, sob a alegação de sequestro da mãe e da irmã da vítima. Prova robusta da autoria e da materialidade. Condenação mantida. Reprimendas que não comportam redução. Básicas que partiram dos mínimos legais e foram acrescidas de um sexto pela agravante do atrigo 61, inciso II,

Ementa:
EXTORSÃO. Golpe telefônico. Exigência por parte do réu de vantagem indevida, consistente em depósito de quantia em dinheiro, sob a alegação de sequestro da mãe e da irmã da vítima. Prova robusta da autoria e da materialidade. Condenação mantida. Reprimendas que não comportam redução. Básicas que partiram dos mínimos legais e foram acrescidas de um sexto pela agravante do atrigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Regime semiaberto mantido. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003679-23.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RODRIGO
CRISPIM GONÇALVES BELGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantida integralmente a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003679-23.2015.8.26.0506 -Voto no 37088
2
VOTO No 37.088 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0003679-23.2015.8.26.0506 Ribeirão Preto
Apelante: RODRIGO CRISPIM GONÇALVES BELGUES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
EXTORSÃO. Golpe telefônico. Exigência por parte do
réu de vantagem indevida, consistente em depósito
de quantia em dinheiro, sob a alegação de sequestro
da mãe e da irmã da vítima. Prova robusta da autoria
e
da
materialidade.
Condenação
mantida.
Reprimendas que não comportam redução. Básicas
que partiram dos mínimos legais e foram acrescidas
de um sexto pela agravante do atrigo 61, inciso II,
alínea “h”, do Código Penal. Regime semiaberto
mantido. Apelo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por RODRIGO
CRISPIM GONÇALVES BELGUES de sentença que o condenou, como incurso
no artigo 158, caput, do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, de valor
unitário mínimo, postulando a absolvição com fundamento na fragilidade das
provas ou por ausência de dolo. Subsidiariamente, busca a redução das penas,
com o afastamento da majorante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código
Penal, e a fixação do regime aberto.

O recurso foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento
da irresignação (fls. 421/422).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 133/134 que, em 03
de setembro de 2013, por volta das 11h44, na Rua Américo Brasiliense, no 1.204,
na cidade de Ribeirão Preto, agindo em concurso de agentes e unidade de
desígnios com ROSIMERE DE AGUIAR GONÇALVES, o ora apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003679-23.2015.8.26.0506 -Voto no 37088
3
constrangeu John Jonnathan Richieri Martinelli Barizon, mediante grave ameaça,
com o intuito de obter, para eles, indevida vantagem econômica.
Inicialmente, cumpre anotar que, em 30 de
agosto de 2019, a sentença transitou em julgado com relação à corré
ROSIMERE, absolvida da imputação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (certidão às fls. 398).
O apelo não comporta provimento.
Nenhuma dúvida quanto à materialidade
delitiva, que está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo
comprovante de depósito (fls. 10) e pela prova oral colhida.
A autoria é igualmente induvidosa, tendo em
vista que John Jonnathan narrou que o seu avô, com cerca de 75 anos de idade,
recebeu telefonema de indivíduo do sexo masculino dizendo que a irmã e a mãe
do declarante tinham sido sequestradas, e, em seguida, escutou uma voz
feminina se fazendo passar pela genitora. Apavorado, o seu avô seguiu as
orientações do suposto sequestrador e efetuou um depósito de R$ 500,00, pela
casa lotérica, na conta fornecida. O declarante ficou sabendo do episódio uma
hora depois e dirigiu-se imediatamente à Caixa Econômica Federal, de modo que
o gerente conseguiu bloquear o dinheiro que tinha sido depositado na conta de
uma mulher do Rio de Janeiro e o orientou a registrar a ocorrência, mas não
conseguiu recuperar a quantia (fls. 273/274 mídia digital).
Vale
destacar
que
a
vítima
apresentou
declarações seguras, harmônicas e coerentes, não demonstrando qualquer
indício de deliberada intenção de prejudicar o réu ou acusar falsamente um
inocente.
O Delegado de Polícia Maurício Eduardo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003679-23.2015.8.26.0506 -Voto no 37088
4
Brito relatou que, ao assumir o distrito policial, o inquérito estava em andamento.
Esclareceu que a correntista beneficiária do depósito efetuado pela vítima já
havia sido identificada, tendo sido expedida carta precatória ao Rio de Janeiro
para a oitiva dela. A corré confirmou que emprestara a conta para o sobrinho
dela, mas não tinha conhecimento da prática de qualquer ilícito. O réu foi ouvido
também por carta precatória e admitiu ter pedido emprestada a conta da corré,
mas declarou que o valor estava relacionado à venda de um veículo. Informou
que outros depósitos tinham sido realizados por companheiros de cela na conta
de ROSIMERE e repassados a outras contas, a pedido do réu, mas não foram
identificadas outras vítimas (fls. 273/274 mídia digital).
A corré ROSIMEIRE relatou que o réu, seu
“sobrinho de consideração” a ajudou quando ela precisou de uma residência e,
algum tempo depois, lhe telefonou solicitando um favor. O acusado alegou que
estava preso e que muitas pessoas lhe deviam dinheiro, mas ele não possuía
conta bancária, razão pela qual lhe pediu que emprestasse a conta dela para
depósito e que repassasse o dinheiro para outra conta. Ficou receosa, mas o
apelante garantiu-lhe que se tratava de dinheiro relativo à venda de um veículo
de propriedade dele. Confirmou que o réu lhe telefonou comunicando do depósito
de R$ 500,00 na conta dela e ela o transferiu para outra conta indicada por ele.
Em outra ocasião, o recorrente lhe telefonou para informar do depósito de R$
1.000,00, mas dessa vez, quando foi à agência da Caixa Econômica Federal
sacar, ficou sabendo que a sua conta tinha sido bloqueada. Foi informada de que
a sua conta estava sendo investigada por práticas criminosas e, na delegacia,
ficou sabendo que foi utilizada como “laranja”. Disse que nunca teve envolvimento
com delitos e apenas quis retribuir o favor ao réu (fls. 273/274 mídia digital).
O apelante, de seu lado, negou a imputação e
declarou que estava preso na época dos fatos e com problemas financeiros para
pagar seu advogado. Alegou que vendeu uma motocicleta de sua propriedade
para um colega de cela e que ele depositou o dinheiro na conta da corré, não
sabendo dizer se o dinheiro era fruto de ilícito. Disse que realizou a entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003679-23.2015.8.26.0506 -Voto no 37088
5
veículo na cidade do Rio de Janeiro, mas que não a motocicleta não estava no
nome dele. Nada soube informar sobre a extorsão (fls. 273/274 mídia digital).
Contudo, a versão exculpatória do apelante
restou isolada no conjunto probatório, pois não foi não foi apresentada justificativa
plausível para o depósito ter sido feito pela vítima na conta corrente da corré, a
pedido dele. O neto do ofendido, de seu lado, foi firme ao relatar o golpe sofrido
pelo avô, frisando-se que o constrangimento se deu mediante grave ameaça de
suposto sequestro da filha e da neta dele, o que o fez entregar a quantia de
dinheiro exigida.
Ademais, como bem salientado pela Magistrada
de primeiro grau: “(...) pouco importa se o réu foi ou não a voz da tal ligação. É que preso
com outros custodiados, ele bem pode ter sido auxiliado por outro ou outros sujeitos não
identificados. O que houve bem revelado é que ele, dolosa e conscientemente, fez parte da
prática criminosa, comandando-a a ponto de ter ele, e ninguém mais, a ingerência sob a
conta de terceira, determinado o que essa última deveria fazer para beneficiá-lo.” (fls. 362).
Assim, patentes a autoria e a materialidade da
extorsão, a condenação do apelante, nos termos da sentença, era medida que se
impunha.
E as penas também não comportam reparo,
pois foram fixadas de forma bem justificada e ponderada, eis que partiram dos
mínimos legais e sofreram aumento de um sexto pela agravante do artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal, a qual foi bem reconhecida por ter natureza
objetiva, bastando a idade da vítima, à época com mais de setenta anos.
Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. FURTO. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA
PRESUMIDA. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. MUDANÇA DE COMPETÊNCIA INTRODUZIDA
PELA LCE No 228/2013. AÇÃO PENAL JÁ INICIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003679-23.2015.8.26.0506 -Voto no 37088
6
INEXISTENTE. (...) 2. O estatuto do idoso, considerou juridicamente idoso a pessoa com
idade acima de 60 (sessenta) anos, adotando-se, portanto, o critério cronológico. Assim, a
vulnerabilidade da vítima é presumida. (...) 4. Habeas corpus não conhecido” (HC
417.150/SE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em
21.08.2018, DJe 28.08.2018).
O regime semiaberto, eleito para o desconto
inicial da sanção privativa de liberdade, é o mais brando possível, levando-se em
consideração as circunstâncias concretas do delito, notadamente por ter sido o
delito cometido mediante grave ameaça a vítima maior de 60 anos, do interior de
estabelecimento prisional no cumprimento de pena (condenação às fls. 342).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantida integralmente a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)